Tribunal: TJES
Processo: 5001672-68.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001672-68.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
RECORRIDO: DAIANE LAURENT LOCATELLI
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL EM RAZÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO AJUIZADA EM DESFAVOR DA PARTE AUTORA. DÉBITOS QUITADOS.
(2).
SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO E CONDENOU EM DANOS MORAIS NA QUANTIA DE R$20.000,00.
(3).
RECURSO DA PARTE REQUERIDA ALMEJANDO A REFORMA DA SENTENÇA DE 1ª INSTÂNCIA E OU SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO.
(4).
CONTRARRAZÕES PUGNANDO PELA MANUTENÇÃO DO JULGADO.
(5).
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO AJUIZADA NO DIA SEGUINTE AO PAGAMENTO DO DÉBITO, MAS CUJA DILIGÊNCIA E CUMPRIMENTO OCORREU QUASE UM MÊS APÓS AO PAGAMENTO. TEMPO MAIS QUE SUFICIENTE PARA QUE A REQUERIDA PERCEBESSE QUE A QUITAÇÃO TINHA OCORRIDO. A APREENSÃO DO VEÍCULO SOMENTE NÃO OCORREU PORQUE A PARTE AUTORA COMPROVOU A QUITAÇÃO. FATO QUE NÃO AFASTA A SUA RESPONSABILIDADE. FALHA CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA COMO MERO ABORRECIMENTO OU FATO QUE DEVA SER SUPORTADO COMO DECORRÊNCIA DOS CONTRATEMPOS DO COTIDIANO. QUANTO AO VALOR FIXADO A TÍTULO DE

DANO MORAL O MESMO RESTOU CONFIGURADO, MAS CONCEDIDO EM VALOR SUPERIOR AO QUE COMUMENTE UTILIZADO NESTE ÓRGÃO COLEGIADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE R$20.000,00 PARA R$5.000,00, CONSIDERANDO QUE A PARTE AUTORA TEVE PARCELA DE CULPA, VEZ QUE SE NÃO TIVESSE ATRASADO COM AS PARCELAS, NÃO DARIA ENSEJO AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (6).
SENTENÇA DE PISO REFORMADA, APENAS PARA MINORAR OS DANOS MORAIS PARA O
QUANTUM
QUE FIXO EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). NO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(7)
JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017, A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ.
(8)

SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.